Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. NATUREZA DO BEM. DÚVIDA RAZOÁVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA.
1. O CC, art. 1.320 dispõe que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
2. O objeto da ação é a extinção do condomínio vigente sobre o bem. Apesar da dúvida razoável sobre a natureza do bem, a jurisprudência deste TJDFT orienta que, para fins de partilha, os direitos possessórios sobre o imóvel são considerados ativos econômicos, ainda que o bem seja irregular.
3. O fato de o imóvel eventualmente encontrar-se em situação irregular não afasta, por si só, eventuais direitos sobre as benfeitorias realizadas no terreno, uma vez que o bem é dotado de conteúdo econômico.
4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da terceira interessada conhecido e parcialmente provido.